Tribunal: STF
Processo: Rcl 88891
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 538-42.2021.5.17.0132), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de Ação Trabalhista ajuizada em face de SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI e do reclamante, na condição de responsável subsidiário, processo no qual se pleiteia o pagamento de verbas trabalhistas/rescisórias e pagamento de todos os reflexos decorrentes das verbas anteriormente citadas.
O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o primeiro reclamado e, subsidiariamente, o ente público. 
O Egrégio Tribunal Regional negou provimento ao recurso ordinário do Ente Público, o que ensejou a interposição de recurso de revista, no qual se argumentou, em síntese, a violação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e inobservância da tese firmada por essa Corte Constitucional no RE nº 760.931-RG (Tema 246) e no julgamento da ADC nº 16. 
Após o devido trâmite processual na Egrégia Turma da Colenda Corte Superior do Trabalho, sobreveio o acórdão, culminando assim, na interposição de recurso extraordinário. 
Por meio de decisão monocrática foi denegado seguimento ao recurso extraordinário.
Inconformado, o Reclamante interpôs recurso de agravo, tendo sido negado provimento ao apelo sob o fundamento de que ‘de acordo com o quadro apresentado pelo Regional, consta expressamente a culpa in vigilando da entidade pública, analisada com base no conjunto probatório dos autos.’
[...]
Vê-se, portanto, que o v. acórdão reclamado está fincado na presunção de culpa, inexistindo qualquer comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do Reclamante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de sua responsabilidade, amparado exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar, caso concedida, de modo que seja cassada/anulada a decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo AIRR - 538-42.2021.5.17.0132 para afastar a responsabilidade subsidiária que foi atribuída ao Reclamante”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Juízo reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, ora Reclamante: 

“Quanto a tal aspecto, entende este Relator que o encargo probatório, em se tratando de fato modificativo, extintivo ou impeditivo da responsabilização subsidiária, não é do trabalhador, mas do tomador dos serviços (art. 818 da CLT; art. 373, II, do CPC de 2015). Aplica-se ao caso o princípio da aptidão para a prova, cabendo à Administração Pública comprovar - documental e exaustivamente - a sua postura diligente, contínua e efetiva de controle e fiscalização dos atributos trabalhistas relacionados com os contratos de prestação de serviços terceirizados executados pela empresa contratada, bem como a imposição de sanções e medidas de cautelares de gestão, caso constatadas irregularidades, inclusive a deflagração de novo procedimento licitatório e rescisão do contrato com a prestadora.
No contexto deste processo, o Estado do Espírito Santo celebrou contrato com a primeira ré, com o propósito de viabilizar a prestação de serviços terceirizados de ‘preparo e fornecimento de alimentação’ (Id. a247dc9). Não há controvérsia quanto ao benefício obtido do trabalho da autora pelo recorrente por intermédio do referido contrato, que abrangeu todo o período de duração do vínculo empregatício entre a autora e a primeira ré.
Com efeito, a documentação deve ser suficiente para a comprovação da efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas durante todo o contrato firmado com a primeira ré, nos moldes dos artigos 58, 67 e 87 da Lei 8.666/1993 (artigos 104, inciso III, e 117 da nova Lei 14.133/2021), o que não ocorreu no caso em tela.
Foram anexados com a defesa: os contratos e seus anexos, carta de fiança, certidão negativa de débitos fiscais, guia e depósito bancário de FGTS, certificado de regularidade do FGTS, certidão negativa de débitos trabalhistas, termo circunstanciado de controle operacional dos serviços, notificação por atraso no pagamento do ticket alimentação desde fevereiro de 2018 (Id. b2d9097), termo circunstanciado identificando ausência de comprovantes de recolhimento de contribuição previdenciária dos empregados lotados no CREFES e ausência de recolhimentos fundiários desde outubro 2016, apurado em setembro de 2018; termos circunstanciados e notificações da empresa para comprovar pagamentos; petição inicial de demanda trabalhista ajuizada pelo sindicato pleiteando salários atrasados de outubro, novembro e dezembro de 2016; parecer da Procuradoria Geral do Estado no sentido de reter administrativamente o crédito da empresa contratada a fim de quitar dívidas trabalhistas (Id. b61260e); deliberação do Secretário de Estado da Saúde pela retenção do crédito conforme parecer da PGE (Id. 3abb989); ata de reunião realizada em 11/02/2021para deliberação do pagamento dos haveres trabalhistas devidos pela empresa contratada.
A documentação revela que as irregularidades da primeira reclamada remontam ao início do contrato, a exemplo do atraso de salários, não pagamento do tíquete alimentação desde fevereiro de 2018, não pagamento da cesta básica prevista em instrumento coletivo por 10 meses e irregularidade dos recolhimentos fundiários desde 2016; além da irregularidade fiscal desde julho de 2020 e acúmulo de 16 ações trabalhistas no valor total de R$1.002.796,33 (Id. a68cc4a).
A Administração por outro lado reiterou notificações, postergando medidas efetivas para salvaguardar os haveres trabalhistas, rescindindo unilateralmente o contrato apenas em 02/03/2021, próximo ao término da vigência, quando a precariedade dos serviços tronou insustentável sua renovação. A aplicação de penalidade com maior rigor somente ao final do contrato, quando a empresa se mostrou recalcitrante em regularizar suas obrigações por mais de 5 anos, evidencia culpa da Administração capaz de lhe ensejar a responsabilidade nos termos do art. 186 e 927 do CC.
Ao contrário do que supõe o segundo reclamado, a prova que se tem nos autos acaba por revelar a culpa in vigilando do Estado do Espírito Santo, de forma a atrair sua responsabilidade subsidiária, conforme o disposto na Súmula 331, item V, do Tribunal Superior do Trabalho.
No que diz respeito ao alcance da condenação subsidiária, deve ser ressaltado que ela abrange todas as parcelas deferidas, nos moldes do item VI da Súmula 331 do TST, até porque a legislação trabalhista não faz qualquer distinção entre verbas salariais, indenizatórias (dano moral), previdenciárias ou multas, estando todas incluídas no campo de responsabilização subsidiária atribuída ao ente público, sejam oriundas de lei, contrato individual ou negociação coletiva, não se tratando de parcelas jurídicas personalíssimas que pudessem colocar-se fora dos limites coobrigacionais do recorrente.” (eDoc. 2, fls. 147-149)  

Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Recurso Extraordinário do ora Reclamante por entender não ter havido violação aos paradigmas desta CORTE, em acórdão assim ementado: 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (eDoc. 2, fls. 5-6)

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação ao terceirizado, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE por ocasião do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 538-42.2021.5.17.0132).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente